Tribunal: TJMT
Processo: 1051665-34.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051665-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVA SILVA RIOS - CPF: 035.064.011-49 (APELANTE), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADO -CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR -EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PREVIAMENTE INFORMADOS NAS FATURAS MENSAIS – MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.

2- verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC.

3- Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada.

4- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível, interposto por EVA SILVA RIOS, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais nº1051665-34.8.11.0041 ajuizada contra o BANCO BMG S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) CONSIGNADO S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, que JULGOU IMPROCEDENTES nos termos do artigo 487, I, CPC, os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a legalidade do Negócio Juridico. Condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Condeno a parte autora ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizada, com fundamento no que autoriza o art. 81 do CPC. P.R.I Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após arquivem-se os autos.

Em suas razões de recurso( id. 135301260 )aduz a Autora ora apelante pela reforma da sentença, para tanto (i) levantar preliminar de cerceamento de defesa, ante a não realização de pericia técnica que entendeu ser fundamental para o deslinde da lide. No mérito, (ii) a sentença merece reforma no sentido de condenar as instituições financeiras em dano moral, sob alegação que foi induzida a erro e que houve pratica de má fé por parte destas, na modalidade de vicio de consentimento; (iii) Aduz que houve a relação jurídica junto ao Banco/apelado e que não esta se eximindo de sua responsabilidade, porém que seja cobrado apenas o que realmente foi pactuado (empréstimo consignado) com juros equivalente a taxa média do mercado, visto que não contratou a emissão de cartão de crédito, tanto é verdade que não há prova nos autos de compras com o suposto cartão e comprovante de envio de entrega do mesmo em sua residência; (iii) pugna pela condenação dos Bancos/Apelados em repetição de indébito na forma em dobro, do valor supostamente cobrado indevidamente, bem como, pela condenação em danos morais.

As contrarrazões encontram-se no IDnº(135301266/ 135301267), levanta preliminar de inobservância ao principio da dialeticidade, bem como decadência e prescrição e falta de interesse de agir, no mais pelo desprovimento do apelo

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível, interposto por EVA SILVA RIOS, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais nº1051665-34.8.11.0041 ajuizada contra o BANCO BMG S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) CONSIGNADO S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, que JULGOU IMPROCEDENTES nos termos do artigo 487, I, CPC, os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a legalidade do Negócio Juridico.

De início, quanto a questão levantada pela parte apelante em relação da necessidade de perícia grafotécnica das assinaturas exaradas no referido contrato objeto da controvérsia, que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a contratação.

Sobre o tema, transcrevo os precedentes jurisprudenciais atuais dos Tribunais patrios, confira-se:

'APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERICIA GRAFOTÉCNICA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO REJEITADO. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato, pois esta não difere das constantes nos autos. 2. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não configuram ato ilícito. 3. Recurso rejeitado.' (TJ-PE - AC: 5319279 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1.ª Câmara Regional de Caruaru - 1.ª Turma, Data de Publicação: 29/11/2019). (sem grifos no original)

'JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DECADÊNCIA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato (ID 8095253 - p. 1/65148151), pois esta não difere das constantes da ata de audiência (ID 8095260) e da carteira de identidade da recorrida (ID 8095233). [...].' (TJ-DF 07146163120188070003 DF 0714616-31.2018.8.07.0003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 16/05/2019, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original).

Quanto a preliminar levantada pelos Bancos ora apelados, no que se refere à prescrição/decadência, esclareço que a ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178 , II , do CC.

Além disso, o contrato de cartão de crédito é obrigação de trato sucessivo, que se prolonga no tempo, mediante prestações periódicas ou reiteradas.

Sob essa ótica, o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela, sujeitando-se a obrigação de trato sucessivo a prescrição quinquenal e, uma vez que, como afirmado pela instituição financeira, as faturas continuam a ser descontadas na folha da parte autora, não havendo que se falar, portanto, em prescrição.

Quanto a Preliminar levantada pelos Bancos Apelados atinente ao não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, valendo-se do fundamento de que a autora/apelante, não apresentou razões recursais que atacassem a decisão proferida pelo magistrado, vindo a interpor o recurso apenas com o intuito de protelar a lide, estando em inobservância ao contido no inciso II do art.1010 do Código de Processo Civil.

A meu ver, o apelo, apesar de sucinto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art.1010, II, do Código de Processo Civil. Tanto é que possibilitou o recorrido apresentar contrarrazões, exercitando o contraditório.

Quanto a parte meritória, consta dos autos que a autora ora apelante não nega relação jurídica com a instituição financeira ora apelada, apenas refuta a modalidade de empréstimo consignado na forma cartão de crédito, que sustenta ter realizado empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, com taxas de juros compatíveis à sua realidade econômica.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu salário, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 30.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa, os Bancos ora apelados defenderam a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a utilização do cartão de crédito, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Pois bem.

Nesse sentido, esclarecido essa questão alhures, insta consignar conforme documentos acostados junto a exordial, a parte autora/apelante de fato teve descontos extras em seu beneficio mensal de aposentadoria, decorrente de supostos contratos de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, bem como à respectivos empréstimo pessoal junto às Instituições Financeiras ora apelada, conforme bem delineou o magistrado a quo, vejamos:

(...)

“• Itaú Consignado S.A: - Contrato n. 624031374 – 02/2021 a 01/2028 – valor do empréstimo: R$ 2.108,77 – Parcela mensal descontada: R$ 52,15; - Contrato n. 618881624 – 06/2020 a 05/2027 – valor do empréstimo: R$ 1.639,62 – Parcela mensal descontada: R$ 38,40; - Contrato n. 0049070904520171127 – 12/2017 a 11/2023 – valor do empréstimo: R$ 579,25 – Parcela mensal descontada: R$ 16,38; - Contrato n. 563164636 – 12/2016 a 11/2022 – valor do empréstimo: R$ 4.235,82 – Parcela mensal descontada: R$ 126,99; - Contrato n. 5631643636 – 12/2016 a 11/2022 – valor do empréstimo: R$ 4.235,82 – Parcela mensal descontada: R$ 126,99; - Contrato n. 567464300 – 12/2016 a 11/2022 – valor do empréstimo: R$ 742,27 – Parcela mensal descontada: R$ 22,32; - Contrato n. 569564739 – 12/2016 a 11/2022 – valor do empréstimo: R$ 1.984,99 – Parcela mensal descontada: R$ 59,51; - Contrato n. 549470026 – 01/2015 a 12/2020 – valor do empréstimo: R$ 460,18 – Parcela mensal descontada: R$ 13,00; • Banco Olé Consignado/Santander: - Contrato n. 73890508 – 04/2015 a 03/2021 – valor do empréstimo: R$ 688,89 – Parcela mensal descontada: R$ 20,00; • Banco BMG: - Cartão de Crédito - Contrato n. 12450058 – 02/2017 – valor do Limite: R$ 1.098,00 – Parcela mensal descontada: R$ 52,25;”

(...)

Neste contexto, o ponto central do litígio cinge-se à verificação da legalidade dos supostos débitos, ora questionado pela autora/apelante em relação aos citados bancos, a qual deu origem a presente controvérsia, bem como a verificação da responsabilidade civil dos mesmos pelo alegado dano moral sofrido pela autora.

Com efeito, in casu, a parte autora/apelante nega que solicitou contratação dos referidos empréstimos.

Por outro lado, os Bancos ora apelados apresentaram os contratos, o qual extrai que a parte autora firmou os empréstimo nas modalidades acima relacionadas, consoante se observa do ID nº 135301230/ 135301183/ 135301207/ 135301208/ 135301213/135301220/ 135301221/ 135301222/ . 135301223/ . 135301224/ 135301225/) e devidamente depositado na conta do autor.

Portanto, restou evidenciado que a parte autora/apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar de fraude contratual, principalmente pelo fato da autora/apelante não destituir de seu ônus probatório, ao não demonstrar que não recebeu o referido valor.

Desse modo, não agiu com o seu costumeiro acerto o juízo monocrático, ao julgar procedente a presente lide, principalmente ao fato da parte apelante ter apresentado o contrato devidamente assinado e especificando a forma pactuada entre as partes.

Desta forma, demonstrado nos autos que a parte autora/apelante aderiu junto ao banco apelante, contrato na forma pactuada, conforme devidamente assinado, não há que se falar em declaração de inexistência do contrato, tampouco em condenação do Banco/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (RAC nº N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3º estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020).

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO. Com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária, passando-a para 13% (treze por cento) sobre o valor dado a causa, observando-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC). No entanto, tal obrigação ficará suspensa, tendo em vista, a autora/apelante estar albergado pelos benefícios da assistência judiciária

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022